Tribunal: TJES
Processo: 5000255-73.2025.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000255-73.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DILMA RODRIGUES BRAGA DE SOUZA
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000255-73.2025.8.08.0008

Recorrente:
DILMA RODRIGUES BRAGA DE SOUZA

Recorrida:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
ANDRE BIJOS DADALTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BENEFICIÁRIA IDOSA, COM 99 ANOS DE IDADE. CNPJ INATIVO DESDE 2016. CANCELAMENTO APÓS ANOS DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DA LEI Nº 9.656/1998. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restabelecimento de plano de saúde c/c danos morais ajuizada por
DILMA RODRIGUES BRAGA DE SOUZA
em face de
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.

A parte autora, atualmente com 99 anos de idade, ajuizou a presente demanda em face da operadora de plano de saúde requerida, alegando que sofreu cancelamento unilateral do plano sem que houvesse qualquer notificação prévia. Sustenta que a conduta da ré violou a Lei nº 9.656/1998 e o Código de Defesa do Consumidor (CDC), causando-lhe danos materiais e morais. Alega, ainda, que é beneficiária do plano desde 2006 e que a justificativa do cancelamento – inatividade do CNPJ – não poderia ser utilizada pela operadora após tantos anos. Requereu a reativação do plano e indenização por danos morais.

O magistrado sentenciante julgou improcedente o pedido, fundamentando sua decisão na inatividade do CNPJ junto à Receita Federal desde 2018, situação que teria motivado o cancelamento do contrato. Considerou que a rescisão do plano de saúde foi legítima, afastando, assim, qualquer ilicitude por parte da operadora.

A autora interpôs recurso, sustentando que a operadora permitiu a manutenção do plano por anos, mesmo ciente da inatividade do CNPJ, e que a decisão abrupta de cancelamento, sem prévia notificação, violou seus direitos. Argumenta que sua condição de idosa e a dependência do plano de saúde agravam ainda mais a abusividade da conduta da operadora, tornando evidente a necessidade de reparação por danos morais.

Em contrarrazões, a parte ré pugnou pela manutenção da sentença, alegando que o cancelamento decorreu de exigência legal e que não haveria obrigação de manter o plano diante da inatividade do CNPJ.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

A principal questão em debate é a legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde, após anos de vigência, com base na inatividade do CNPJ do contratante coletivo.

Nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998, o plano de saúde coletivo pode ser rescindido unilateralmente pela operadora apenas mediante notificação prévia do beneficiário, garantindo-lhe ciência da decisão e a possibilidade de buscar alternativas.

Além disso, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece, em seu artigo 6º, a necessidade de transparência e informação adequada ao consumidor. A ausência de notificação configura prática abusiva, colocando o consumidor em situação de vulnerabilidade excessiva.

No presente caso, constata-se que a operadora manteve o contrato de plano de saúde ativo por aproximadamente sete anos após a inativação do CNPJ, demonstrando que não havia impedimento prático ou jurídico para a continuidade do vínculo. O cancelamento abrupto, especialmente considerando a idade avançada da beneficiária, que completará
100 anos
no próximo mês, configura abuso de direito e prática contrária à boa-fé objetiva, princípios fundamentais nas relações de consumo (artigo 4º, inciso III, do CDC).

Ao analisar os autos, verifica-se que não há comprovação inequívoca de que a operadora tenha notificado a parte autora acerca do cancelamento. Além do mais, a ré não apresentou defesa, oportunidade em que poderia comprovar que procedeu nos termos da lei, como descumpriu a medida liminar imposta, demonstrando descaso com o pleito do consumidor.

Em julgado de caso semelhante, o TJES entendeu como legítima a notificação enviada ao endereço do consumidor com o intuito de comunicar o beneficiário para regularizar a pendência de inatividade do CNPJ da empresa conveniada, sob pena de cancelamento,
situação que não ocorreu no caso dos autos.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO UNILATERAL PLANO SAÚDE COLETIVO. PESSOA JURÍDICA.
INATIVIDADE. CNPJ BAIXADO. NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO ENVIADA POR AR E RECEBIDA NO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO.
DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL. SÚMULA 28 DA ANS. EMISSÃO FATURA PARA PAGAMENTO APÓS CANCELAMENTO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA OPERADORA DE SAÚDE. ABUSO DE DIREITO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Acerca da exclusão ou suspensão da assistência a saúde dos beneficiários de planos coletivos, o C. STJ já se manifestou no sentido de que “(...)4. A inatividade da empresa implica o rompimento do vínculo havido entre o titular e a pessoa jurídica contratante. Por isso, é circunstância que impede o cumprimento dos requisitos de elegibilidade previstos nos arts.5o e 9o da Resolução 195/2009, indispensáveis à celebração e à manutenção do contrato de plano de saúde coletivo, e que, portanto, autoriza a exclusão ou a suspensão da assistência à saúde dos beneficiários do plano coletivo (art. 18, parágrafo único, II, da Resolução Normativa 195/2009 da ANS). 5. Não há falar em violação da boa-fé objetiva pela operadora que rescinde o contrato de plano de saúde coletivo por irregularidade cadastral da pessoa jurídica contratante, se os recorridos – únicos sócios e exclusivos beneficiários do plano de saúde – tinham ciência da inatividade da empresa, de modo que não poderiam nutrir a expectativa ou a confiança de que o contrato, ainda assim, seria mantido, ao arrepio da lei e da norma regulamentar pertinentes.(...)” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.988.124 - SP (2022/0058110-4) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Data de julgamento: 07 de junho de 2022) 2.
Entendo como legítima a conduta do plano ao comunicar o apelante acerca da necessidade de regularização, sob pena de cancelamento.
3. Na hipótese dos autos a notificação para regularização do cadastro foi enviada por via postal com aviso de recebimento, e foi efetivamente entregue no endereço do beneficiário apelante, haja vista que o endereço do AR é o mesmo do contrato firmado entre as partes. Presume-se de tal modo que o apelante foi devidamente notificado, sendo a assinatura do próprio beneficiário no AR, dispensável, de acordo com a Súmula normativa nº 28 da ANS, aplicável por analogia no presente caso. 4. Restou demonstrado nos autos que muito embora a Apelada tenha agido corretamente ao providenciar o cancelamento unilateral do plano de saúde dos Apelantes, após o cancelamento, ocorrido em 23/04/2021, emitiu, em 24/04/2021, boleto referente a fatura do próximo mês, a qual foi paga pelo Apelante, o que evidencia abuso de direito por parte da Operadora de Saúde Apelada. Nesses termos, restou incontroverso nos autos que na data de 29/04/2021, isto é, posteriormente ao cancelamento e após o pagamento da fatura enviada, as Apelantes tiveram recusados pedidos de atendimento médico cardiológico, situação que em meu entendimento ultrapassa o mero dissabor das situações do cotidiano. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Data: 02/Jun/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5003297-88.2021.8.08.0035. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Fornecimento de insumos. [grifei]

Dessa forma, a operadora violou a norma legal, pois o cancelamento não poderia ocorrer sem que a autora fosse devidamente notificada para regularizar a pendência.

Nesse mesmo sentido é o entendimento externado pelo colendo STJ e pela jurisprudência pátria em casos semelhantes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. OFENSA A RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. INADIMPLÊNCIA E NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADAS. MODIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 2. Consoante a jurisprudência desta Corte:
"É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente"
(AgInt no AREsp 1.832.320/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021). 3. Na hipótese, o eg. Tribunal de Justiça concluiu ter
o cancelamento unilateral do plano de saúde ocorrido de forma abusiva, sem prévia notificação do segurado e sem justificativa outra para a medida.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 1925789 RJ 2021/0195575-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022). [grifei]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE RÉ. No mérito, cinge-se a controvérsia recursal em analisar se houve falha na prestação do serviço, eis que a operadora de plano de saúde teria rescindido o contrato coletivo empresarial de forma unilateral em razão de inadimplemento do autor. [....] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, no sentido de ser possível a rescisão unilateral de plano de saúde empresarial. Ocorre que
a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que em caso de resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, é necessária a notificação prévia do consumidor. Ausência de comprovação da notificação prévia. Falha na prestação do serviço.
Dano moral configurado. Valor fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Manutenção da condenação por dano material. Manutenção da sentença. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00095715920208190205 202200194270, Relator: Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 21/09/2023, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2023). [grifei]

A jurisprudência do STJ é majoritária no sentido de que o cancelamento indevido do plano de saúde constitui um ilícito gerador de dano moral, pois submete o consumidor a grave insegurança e risco à saúde.

Dessa forma, e
m especial pela idade e situação da recorrente
, considerando a necessidade de não se repetir tal fato, fixo indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantidade que se revela adequada e proporcional à ofensa sofrida. O montante está alinhado a casos semelhantes e atende ao duplo propósito, com o objetivo de reparar o dano e desestimular novas condutas abusivas por parte da requerida.

Nestes termos, a conduta da operadora violou o dever de informação, a boa-fé e os direitos fundamentais da consumidora idosa, razão pela qual se impõe a reforma da sentença para a ré promover a manutenção do plano de saúde diante da essencialidade do serviço.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
autora,
para reformar a sentença e condenar a parte ré à reativação imediata do plano de saúde da autora, além do pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, corrigidos monetariamente a partir desta decisão, com juros de mora pela SELIC.

Confirmo a decisão liminar proferida nos autos.

Sem custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)